Tribunal: TJDFT
Processo: 0736077-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. É medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial, conforme estabelecido no art. 49-A, parágrafo único, do CC.
2. O abuso da personalidade jurídica não se presume pelo simples fato de ter havido o encerramento das atividades empresariais ou pela ausência de patrimônio para adimplir as obrigações. Não comprovado ato concreto que caracterize desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é inviável a desconsideração da personalidade jurídica.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.